Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 28 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator